Tribunal: TJBA
Processo: 8004198-46.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004198-46.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CALHEIRA ALMEIDA S A

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

APELADO: ANACIONE DE OLIVEIRA SOUZA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MARCIO GALVAO BRAGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A Embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado, buscando a reversão do resultado da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme alegado pela parte, e se as alegações de má-fé e a cronologia dos fatos foram devidamente analisadas, considerando a aplicação da Súmula 375 do STJ e os efeitos da revelia.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscussão do mérito do julgamento, mas sim a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O Acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as razões que levaram ao desprovimento da apelação, abordando expressamente a questão da má-fé, a presunção de boa-fé e o ônus da prova.

O voto do relator expressamente abordou a questão da relativização dos efeitos da revelia, concluindo que as provas apresentadas pelos Embargados (certidão de matrícula) não eram inverossímeis, produzindo assim os efeitos da revelia.

A mera alegação de parentesco e a cronologia dos fatos, por si sós, não são suficientes para comprovar a má-fé dos terceiros adquirentes na ausência de registro da penhora, o que não foi feito no momento processual oportuno.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 345, IV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do STJ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E rejeitar o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01